Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília 3a Família de Brasília - DF que, apesar de reconhecer a existência de fraude à execução praticada pelos agravados nos autos da ação execução de título executivo extrajudicial (Proc. n. 0034422-07.205.8.07.0001) e determinar o arresto do imóvel de matrícula n. 92.310, indeferiu o pedido do agravante para converter o arresto cautelar em penhora até que ocorra a preclusão da decisão que reconheceu a fraude à execução, decisão esta que foi objeto de impugnação por meio do agravo de instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000. Insta ressaltar que, nos autos do AGI 0746058-48.2023.8.07.0000, interposto por Adriana Feu Ferreira Dias Muniz, ora agravada, em desfavor do ITAU Unibanco S.A, se postula a anulação do processo de execução desde o momento processual em que o Magistrado a quo deixou de intimar os menores, para se manifestarem quanto ao pedido de reconhecimento da fraude à execução. Embora o processo n.o 0746058-48.2023.8.07.0000, tenha sido recentemente julgado e a Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça o tenha conhecido e desprovido, entendendo que não houve cerceamento de defesa e ilegalidade na decisão que reconheceu a fraude à execução, esta decisão ainda não transitou em julgado. Neste sentido, entendo que há a necessidade de suspensão da marcha processual deste recurso até o julgamento definitivo do AGI retro mencionado, na medida em que, ocorrendo o provimento daquele, este restará prejudicado, pois todas as decisões posteriores, incluindo a objeto deste agravo serão anuladas, para que o processo de execução retorne ao momento processual da intimação dos menores. Assim, determino a suspensão deste recurso até o julgamento definitivo do AGI 0746058-48.2023.8.07.0000. Certificado o julgamento definitivo do processo supracitado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.